Tribunal: TJES
Processo: 0000463-33.2016.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000463-33.2016.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE SOARES DE BARCELLOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL: ACOLHIDA. MÉRITO: FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESPACHO SANEADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. VÍCIO INSANÁVEL. ANULAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por JOSE SOARES DE BARCELLOS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais. O ente estatal suscita a nulidade absoluta do processo a partir do despacho saneador, por ausência de intimação pessoal, com consequente cerceamento de defesa. O autor pleiteia a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública acerca do despacho saneador configura nulidade processual absoluta por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o recurso que visa à majoração dos danos morais resta prejudicado em razão do acolhimento da preliminar de nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prerrogativa de intimação pessoal dos representantes da Fazenda Pública possui amparo no § 1º do art. 183 do Código de Processo Civil, sendo norma de natureza cogente.

A inobservância da intimação pessoal acarreta nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, pois viola o contraditório e a ampla defesa, garantias previstas no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

O despacho saneador constitui ato processual de relevância, no qual se organiza o processo, fixam-se os pontos controvertidos e se delibera sobre a produção de provas.

A ausência de ciência do ente público sobre o despacho saneador impediu a manifestação a respeito da delimitação da controvérsia e o requerimento de provas pertinentes à defesa.

A falha processual é confirmada por certidão da Chefia de Secretaria do juízo de origem, que atesta a não ocorrência da remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Estado para a intimação pessoal.

O prejuízo à defesa é manifesto e insanável, impondo a anulação do processo a partir do ato viciado para restabelecer a regularidade do trâmite processual.

O acolhimento da preliminar de nulidade processual, com a consequente anulação da sentença, torna prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado do Espírito Santo provido e recurso de Jose Soares de Barcellos julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública acerca do despacho saneador, em desrespeito à prerrogativa do § 1º do art. 183 do Código de Processo Civil, configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

A anulação do processo a partir do ato viciado é medida imperativa quando a falha processual, devidamente certificada nos autos, acarreta prejuízo manifesto à defesa do ente público.

O provimento do recurso para anular a sentença torna prejudicada a análise da apelação que versa sobre o mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: inciso LV do art. 5º da Constituição Federal; § 1º do art. 183 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e reputar prejudicado o exame do apelo do autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
N.º
0000463-33.2016.8.08.0017

APELANTE/
APELADO
:
JOSE SOARES DE BARCELLOS

AP
ELADO/
APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS

JUIZ DE DIREITO: DR.
JEFFERSON ANTÔNIO RODRIGUES BERNARDO

RELATOR: DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por JOSE SOARES DE BARCELLOS e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo e reputou o Município de Domingos Martins ilegítimo.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em seu apelo, suscitou, prefacialmente, a nulidade absoluta do processo a partir do despacho saneador proferido à fl. 209 dos autos físicos. Asseverou, para tanto, que (i) não fora pessoalmente intimado do referido ato processual, o que acarretou inequívoco cerceamento de seu direito de defesa e malferiu os princípios do contraditório e da ampla defesa; e (ii) a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, prerrogativa legal de ordem pública, sobre o ato que organiza o processo e define a produção probatória, consubstancia vício insanável.

O autor, por sua vez, apresentou apelo visando a majoração dos danos morais arbitrados em sentença.

Eminentes Pares, a prefacial de nulidade processual suscitada pelo ente estatal merece ser acolhida, porquanto a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública sobre ato processual relevante constitui vício que macula a validade dos atos subsequentes.

A prerrogativa de intimação pessoal dos representantes da Fazenda Pública está expressamente assegurada no art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Trata-se de norma de natureza cogente, cuja inobservância acarreta nulidade absoluta, porquanto cerceia o exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), pilares do devido processo legal.

No caso vertente, o Estado do Espírito Santo alega a nulidade do feito a partir do despacho saneador de fl. 209, ato de indiscutível relevância, pois é nele que o magistrado organiza o processo, fixa os pontos controvertidos e delibera sobre as provas a serem produzidas, atribuindo ao Estado o ônus de produzir prova pericial.

A ausência de ciência do ente público acerca de tal
decisum
obstou-lhe a oportunidade de se manifestar sobre a delimitação da controvérsia e de requerer a produção de provas que entendesse pertinentes à sua defesa.

A falha processual, inicialmente alegada no recurso, foi cabalmente confirmada pela certidão de id. 12953597 (pág. 2) , exarada pela Chefia de Secretaria do juízo
a quo
, que atestou, com a fé pública que lhe é inerente, a não ocorrência da remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Estado para a devida intimação pessoal, em virtude de "
falha de movimentação processual da Serventia
".

O prejuízo à defesa é, portanto, manifesto e insanável, o que impõe o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à prerrogativa legal da Fazenda Pública.

Assim sendo, a anulação do processo a partir do ato viciado é medida imperativa para restabelecer a regularidade do trâmite processual e assegurar a observância das garantias constitucionais.

Posto isto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DOU-LHE PROVIMENTO para, acolhendo a preliminar suscitada, declarar a nulidade do processo a partir do despacho saneador de fl. 209 dos autos físicos, inclusive, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que se proceda à regular intimação pessoal do ente estatal e ao regular prosseguimento do feito.

Em consequência do provimento do recurso do Estado do Espírito Santo, que resulta na anulação da sentença recorrida, JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação interposto por JOSE SOARES DE BARCELLOS.

É como voto.

DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.